Tribunal: TJPA
Processo: 0801993-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801993-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ANDRE LUIZ BARBOSA AFONSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.0801993-49.2021.814.0000

EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

EMBARGADO:
ANDRE LUIZ BARBOSA AFONSO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 7131728

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL – ACOLHIMENTO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ DEVIDAMENTE OBSERVADO - MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de manter na íntegra a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência requerida na inicial, determinando que o plano de saúde autorizasse e custeasse o tratamento da parte autora, no
prazo de 10 (dez) dias,

na forma prescrita em laudo médico.

2.

Erro material constatado Necessidade de correção, na parte do Acórdão, para constar: “Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (...)”
.

3.

Omissão inexistente. Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Parcialmente Providos,
apenas para corrigir erro material quanto
a parte relativa ao Acórdão,
fazendo constar
:

“Vistos, relatados e discutidos nestes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como residagravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (...)”. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como
embargante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e Embargada
ANDRE LUIZ BARBOSA AFONSO
e
ACÓRDÃO ID
7131728.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.0801993-49.2021.814.0000

EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

EMBARGADO:
ANDRE LUIZ BARBOSA AFONSO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 7131728

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, ingressou com os presentes Embargos de Declaração (ID 7364933), em face de
ANDRE LUIZ BARBOSA AFONSO e do V. Acórdão ID Nº. ACÓRDÃO ID 7131728
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADA – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – HOME CARE – ABUSIVIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO ORA AGRAVADO – NECESSIDADE DA COBERTURA DO TRATAMENTO – RECUSA INJUSTIFICADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

Sustenta a empresa embargante a ocorrência de erro material no dispositivo da decisão, onde o Acórdão fez constar que o recurso teria sido interposto pela UNIMED BELÉM, contudo, se trata, na realidade, de Hapvida Assistência Médica LTDA, razão pela qual requer a modificação da decisão.

Afirma a ocorrência de omissão, argumentando que, quanto ao atendimento em âmbito domiciliar, o Superior Tribunal de justiça elaborou critérios para serem seguidos, salientando que a prestação de home care seria medida excepcional, indicada para hipóteses em que o paciente, embora necessite de estrutura hospitalar, não lhe seja recomendada a permanência em nosocômio.

Sustenta que a continuidade das terapias em domicílio é caracterizada quando a paciente necessita de internação hospitalar, porém a Operadora opta por custear a internação em domicílio, o que não é o caso dos autos, já que a parte Embargada se encontra na sua residência, sem necessidade de internamento hospitalar, podendo realizar as terapias a nível ambulatorial, assim como faz em relação aos exames laboratoriais e de imagem, solicitados para controle dos sintomas, pugnando pela reforma integral do julgado.

Em contrarrazões (ID 7888684), o embargado pugna pelo acolhimento parcial do recurso de embargos de declaração, tão somente para sanar o vício de erro material indicado, sem acarretar quaisquer efeitos infringentes.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de manter na íntegra a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência requerida na inicial, determinando que o plano de saúde autorizasse e custeasse o tratamento da parte autora, no
prazo de 10 (dez) dias,
na forma prescrita em laudo médico.

Insurge-se o embargante contra o julgado desta Turma, argumentando a ocorrência de erro material, uma vez que o Acórdão fez constar que o recurso teria sido interposto pela UNIMED BELÉM, contudo, se trata, na realidade, de Hapvida Assistência Médica LTDA, razão pela qual requer a modificação da decisão, bem assim que a prestação de home care seria medida excepcional, indicada para hipóteses em que o paciente, embora necessite de estrutura hospitalar, não lhe seja recomendada a permanência em nosocômio, o que não é o caso do recorrido.

De fato, o acórdão findou equivocado tão somente na parte relativa ao Acórdão, merecendo assim correção o erro material, devendo-se ler:

“Vistos, relatados e discutidos nestes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (...)”

Noutra ponta, a mesma sorte não se observa em relação ao argumento de que o julgado teria sido omisso, por deixar de aplicar entendimento firmado pelo STJ quanto ao serviço de home care, uma vez que restou explicito no julgado que o tratamento teria sido
indicado pelo médico (ID 20722002),
especialmente diante do quadro clinico do mesmo, uma vez que foi vítima
de acidente de transito sofrido em outubro/2017, onde, após ser internado, “segue
acamado em coma vigio, necessitando de cuidados domiciliar, se alimentando por meio de sonda GTT, ainda com fixador no fêmur direito e múltiplas escaras pelo corpo em nível avançado”.

Senão vejamos alguns julgados do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). NECESSIDADE. INDICAÇÃO MÉDICA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A conclusão das instâncias ordinárias de que o tratamento domiciliar do contratante de plano de saúde decorreu de indicação médica e deve ser prestado nas condições estabelecidas pelo profissional de saúde é imune ao crivo do recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

2. Os embargos de declaração são recursos de rígidos contornos tendentes a sanar vícios de omissão, contradição obscuridade ou erro material, os quais não se prestam à rediscussão do julgado.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1641177/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. FRATURA DE FÊMUR EM PACIENTE IDOSA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. ALTA MÉDICA. INDICAÇÃO DE HOME CARE. FISIOTERAPIA TRAUMATO-ORTOPÉDICA E RESPIRATÓRIA.

1. Ocorrência de abalo moral indenizável na hipótese de recusa de prestação de serviço de home care, quando indispensável para o tratamento do paciente, conforme recomendação médica. Julgados desta Corte Superior. 2. Hipótese dos autos em que a paciente, idosa, após se submeter a uma cirurgia de fêmur, tinha recomendação médica de receber fisioterapia traumato-ortopédica e respiratória em domicílio, além de outros serviços auxiliares.

3. Arbitramento da indenização por esta Corte com base nas circunstâncias do caso concreto, incontroversas nos autos.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1434297/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017)

Destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento dissonante na referida Corte, como no julgado destacado pela agravante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.

Nesse sentido, tem-se como notória a pretensão da recorrente em rediscutir as matérias analisadas em sede de Recurso de Apelação, o que, como se sabe, é inviável pela via dos acláratórios.

Ratificando o entendimento, vejamos os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração
e Dou-lhes Parcial Provimento, apenas para corrigir erro material quanto
a parte relativa ao Acórdão,
fazendo constar
:
“Vistos, relatados e discutidos nestes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (...)”

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 04/03/2022